Tribunal: TJBA
Processo: 0513788-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513788-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONDINELI & RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

Embargos de declaração. Ação revisional de contrato de plano de saúde. Omissão quanto aos honorários advocatícios. Tentativa de rediscussão do mérito.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação em ação revisional de contrato de plano de saúde, declarando a abusividade dos reajustes aplicados pela operadora e determinando a repetição dos valores pagos indevidamente. A alegação de omissão quanto à aplicação do prazo prescricional trienal do Tema 610 do STJ não prospera, pois o acórdão estabeleceu marco temporal específico com base no entendimento do STJ nos EREsp 1.413.542/RS, envolvendo interpretação jurídica e não omissão formal. Não há erro na caracterização como "falso coletivo", tendo o acórdão fundamentado adequadamente a equiparação baseada no reduzido número de beneficiários, aplicando jurisprudência consolidada do STJ sobre vulnerabilidade desses contratos. Inexiste contradição sobre justificativas dos reajustes, pois o acórdão analisou especificamente a adequação técnica dos documentos apresentados, concluindo pela insuficiência dos documentos genéricos para comprovar a necessidade dos percentuais aplicados. Não há erro na condenação à repetição do indébito em dobro, aplicando-se corretamente o entendimento do STJ que prescinde da má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. Procede a alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão citou dispositivo aplicável apenas quando a Fazenda Pública é parte (art. 85, § 4º, II, CPC), sem especificar o percentual correto para o caso concreto. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.